Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento por débitos referentes a exercícios findos.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta a inexistência de causa suspensiva da prescrição, pois não teria havido requerimento administrativo pela parte autora/recorrida apto a suspender a prescrição. Alega inexistir renúncia do prazo administrativo por parte do Ente Público por ausência de previsão legal autorizadora. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição julgando improcedente o pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito que, em tese, foi reconhecido administrativamente pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, em 01/04/2024, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a recorrida detinha crédito salarial a receber no valor R$ 10.865,79, referente aos exercícios de 2001, 2004 a 2007, 2021 (ID 64862839).
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. Competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. Não há nos autos cópia dos processos administrativos que deram origem aos créditos referidos, nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei 20.910/32. E mais, a requerente ajuizou a presente ação somente em 14 de maio de 2024, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a maio/2019.
7. Ressalte-se que o documento de ID 64862839 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858152, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 6/5/2024; Acórdão 1812117, Rel. Edilson Enedino das Chagas, j. 5/2/2024; Acórdão 1857811, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 6/5/2024.
8. De outro lado, conquanto não tenha havido a prescrição quinquenal dos créditos referentes ao exercício de 2021, não há comprovação de processo administrativo para o respectivo pagamento do débito não prescrito, cumprindo à parte interessada promover o requerimento administrativo. Logo, merece reforma a sentença recorrida para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 20.910/32, art. 4o; CPC, art. 373, inciso I;. Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.192/RS, REsp 1.195.193/RS e REsp 1.928.910/RS; TJDFT, Acórdão 1858152, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1812117, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 5/2/2024; Acórdão 1857811, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 6/5/2024.